Tribunal: STF
Processo: ADI 520
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-20
Data de publicação: 1991-06-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  Decreto  estadual  n.
2.989/90. Liminar.
         Servidores  publicos  civis  e  militares  da  Administração
Direta, Autarquica e Fundacional do  Estado.  Reajuste  salarial  por
Decreto do Poder Executivo.
         Plausibilidade  do  direito  e   repercussão   as   financas
publicas do Estado requerente.
         Medida cautelar. Deferida.